Tribunal: TJDFT
Processo: 0725848-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725848-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. LORENZO - POLICLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de resolução contratual e cobrança na qual o Juízo de Primeiro Grau manteve decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência. A agravante informa que celebrou contrato de prestação de serviços com a agravada, consistentes na realização de serviços de fisioterapia e de acupuntura aos beneficiários dos planos de saúde da agravada. Alega que sempre cumpriu suas obrigações com a prestação de atendimento de excelência para os beneficiários da agravada. Informa que, no último ano, tem enfrentado inúmeras dificuldades atinentes a glosas injustificadas, atrasos e falta de pagamentos. Acrescenta que, a despeito das supramencionadas dificuldades, continuou a prestar o devido serviço e a agravada continuou a enviar pacientes e autorizar atendimentos. Ressalta que a análise dos diálogos mantidos entre a empresa prestadora de serviços de faturamento (Promed) contratada pela agravante e a contratante tomadora de serviços (agravada) demonstra a inconsistência nos motivos alegados para as glosas, bem como nas justificativas para a falta de pagamentos. Explica que os motivos de glosas apresentados no portal da operadora (Webplan) são genéricos e que as faturas possuem motivos de glosas genéricos em todas as guias. Afirma que a operadora cita os problemas nas faturas que teriam gerado a recusa dos pagamentos, mas relata que os possíveis problemas destoam do motivo de glosa aplicado. Destaca que sempre cumpriu as exigências determinadas pela agravada, principalmente em relação à apresentação dos documentos solicitados. Conclui não se justificar a manutenção das glosas. Cita faturas e as glosas realizadas pela agravada e conclui que esta insiste em apresentar motivos de glosa genéricos e em alegar desconformidade contratual sem apontar qual seria, para que a agravante pudesse saná-la. Relata que, diante do impasse existente entre as partes, da falta de clareza e transparência nos motivos de glosas apresentados; da incoerência nas respostas aos recursos de glosa; das inúmeras tentativas de solução amigável e extrajudicial, bem como em razão da manutenção das glosas, contranotificou a agravada, formalmente, em 17.5.2022, e a constituiu em mora por inadimplemento contratual. Argumenta que, confirmada a relação contratual de prestação de serviços entre as partes, bem como o cumprimento da obrigação da agravante, a agravada se encontra obrigada, tanto nos termos da lei civil quanto por determinação contratual, ao pagamento pelos serviços de fisioterapia e acupuntura prestados aos seus clientes. Sustenta que a agravada descumpriu o contrato ao não honrar com os pagamentos pelos serviços prestados, em conduta omissa, faltosa e negligente a evidenciar inexecução voluntária faltosa. Afirma que, nos termos do art. 475 do Código Civil, é possível a resolução contratual quando existente inexecução voluntária. Defende que a realidade que emerge em razão das glosas desmotivadas é o locupletamento ilícito por parte da agravada em flagrante prejuízo da agravante. Ressalta que o art. 422 do Código Civil obriga e ao mesmo tempo assegura às partes a boa-fé e a probidade. Afirma que, esgotados os meios suasórios para o entendimento extrajudicial, não lhe restou alternativa a não ser buscar a tutela jurisdicional do Estado, para ver resguardado seu direito de resolução do contrato por falta da empresa contratante. A agravante defende ser possível vislumbrar a verossimilhança de suas alegações em razão das provas juntadas aos autos, como o contrato de prestação de serviços, relatórios e e-mails trocados entre as partes acerca das glosas e faltas de pagamento, além de cópias das notificações encaminhadas à agravada. Destaca que o perigo da demora consiste em sua obrigação contratual de continuar a prestar serviços aos beneficiários da agravada sem a devida contraprestação, o que afirma lhe acarretar real prejuízo financeiro. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja deferida a suspensão de novos atendimentos aos beneficiários da agravada e para que seja determinado às partes a realização dos comunicados assecuratórios de ética profissional e contratual previstos na cláusula 11 do instrumento contratual. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada nos termos da tutela liminar recursal vindicada. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A agravante sustenta, em síntese, que, no último ano tem enfrentado dificuldades atinentes a glosas injustificadas pela agravada, além de atrasos e falta de pagamentos. Objetiva a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensos novos atendimentos aos beneficiários da agravada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento supramencionado nos seguintes termos: (...) Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável e possível, qual seja a existência de uma prestação do serviço sem o efetivo recebimento dos valores que lhe são devidos. O pedido de tutela de urgência é para impor a obrigação dos pagamentos mensais, ou seja, o repasse de dinheiro. Como medir se o serviço foi efetivamente prestado e qual valor a parte autora tem direito a receber mensalmente. Imagine-se o deferimento da tutela nos moldes postulados, mensalmente a parte atravessaria uma petição ao feito e exigiria o repasse de um valor. Em caso de descumprimento haveria o pedido de Bacenjud e posteriormente o levantamento. Outrossim, a parte autora não juntou prova documento robusta que permita reconhecer a veracidade dos fatos que alega, porquanto só foram juntados o contrato social, a guia de recolhimento de custas, certidão da receita e o documento pessoal de uma sócia. Não há como reconhecer a probabilidade do direito de recebimento de valores se a parte autora não fez prova documental efetiva da prestação do serviço e da inexistência de direito de retenção de algum valor. Ao longo do feito será possível promover a reconstrução fática do ocorrido para fins de melhor compreensão dos fatos. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. (...) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Por fim, a regra do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil é clara ao dispor que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Deferir o pedido de tutela de urgência, conforme postulado, criaria possivelmente uma situação deáculos ao ressarcimento dos valores eventualmente repassados por força da presente decisão judicial. A agravante apresentou requerimento de reconsideração da decisão supratranscrita, o qual foi indeferido, pois, além de controversa a probabilidade, não houve a demonstração do perigo da demora e há o risco da irreversibilidade do provimento.[2] O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que, além de indicarem a existência do perigo da demora, demonstrem a probabilidade do direito alegado, de modo a dispensar a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento sem o devido contraditório. Analisadas as razões recursais, em um juízo de cognição não exauriente, vislumbro a necessidade de maiores esclarecimentos quanto às alegações apresentadas. Observa-se que as partes firmaram um contrato de prestação de serviços no ano 2012 e que, além de a agravante ter notificado a agravada para constituí-la em mora por inadimplemento, esta notificou anteriormente a agravante para comprovar o cumprimento de obrigações contratualmente assumidas (cláusulas 2.1, 2.4 alíneas c, d, f, h e cláusula 11, de 1.2.2015 até a presente data). Não é possível vislumbrar, no incipiente momento da marcha processual, o inadimplemento contratual injustificado pela agravada. Acrescente-se ser incabível, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos. As alegações da agravante devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PESSOA JURÍDICA. AFASTAMENTO DO ADMINISTRADOR. MÁ GESTÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito. 5. A necessidade de análise mais aprofundada da matéria, incluindo extensa e intensa dilação probatória, a fim de se verificar a existência de má gestão, acarreta a necessidade de manutenção do indeferimento da antecipação de tutela requerida na origem, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação para a própria pessoa jurídica ou ainda para a parte contrária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411093, 07378651520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os elementos probatórios existentes no momento da prolação da decisão agravada indicam que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida, inclusive por se relacionar a serviços prestados atinentes à área da saúde, a fim de evitar dano de difícil reparação para beneficiários da agravada que necessitam do tratamento a eles relativos. Ressalte-se a possibilidade de deferimento da tutela requerida após a devida instrução processual, caso presentes os requisitos necessários, bem como a cobrança dos valores relativos aos serviços prestados após a propositura da ação originária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38154429. [2] id 131127182, do processo originário.